Tribunal: TJSP
Processo: 1001639-04.2020.8.26.0368
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Remessa Necessária e Apelação Cível – Mandado de Segurança – Município de Monte Alto - Farmácia - Lei Municipal no 3.133/15 – Pretensão ao funcionamento sem as limitações constantes do referido diploma legal – Impossibilidade - Competência Municipal para legislar a respeito, visando o interesse público local, nos termos do disposto no artigo 30, I, da CF – Inteligência da Súmula Vinculante

Ementa:
Remessa Necessária e Apelação Cível – Mandado de Segurança – Município de Monte Alto - Farmácia - Lei Municipal no 3.133/15 – Pretensão ao funcionamento sem as limitações constantes do referido diploma legal – Impossibilidade - Competência Municipal para legislar a respeito, visando o interesse público local, nos termos do disposto no artigo 30, I, da CF – Inteligência da Súmula Vinculante no 38 e Súmula 645 do STF – Ausência de direito líquido e certo - Sentença recorrida reformada – Recurso e reexame necessário providos